Tribunal: TJMT
Processo: 1028371-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028371-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO CARLOS TAVARES COSTA NETO - CPF: 035.561.261-50 (RECORRENTE), ISVANI DIAS GOMES NETA - CPF: 060.825.571-82 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028371-97.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Cível Especial de Cuiabá.

Recorrente:
FREDERICO CARLOS TAVARES COSTA NETO
.

Recorrido: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais. O autor relatou a ocorrência de transações indevidas em seu cartão de crédito, atribuídas à empresa Uber, que não reconheceu como de sua autoria. Alegou que, mesmo após registrar boletim de ocorrência e formular reclamações administrativas, as compras não foram estornadas. Pleiteou a restituição dos valores pagos e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os lançamentos contestados decorreram de falha na prestação do serviço das instituições financeiras responsáveis pela emissão e gerenciamento do cartão de crédito; (ii) definir se há dano moral indenizável e se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e inclui a obrigação de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes, especialmente aquelas divergentes do perfil de consumo do cliente.

4.

A ausência de prova de que o recorrente tenha realizado as compras contestadas impõe o reconhecimento de falha na prestação do serviço, sendo indevida a imputação do ônus ao consumidor.

5.

Conforme a Súmula 479 do STJ, instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, incluindo a clonagem de cartão de crédito.

6.

A cobrança indevida e a inércia na solução administrativa causam abalo à esfera moral do consumidor, justificando indenização por danos morais.

7.

A restituição em dobro dos valores pagos é devida quando configurado o pagamento indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A indenização por dano moral fixada em R$ 2.000,00 revela-se adequada à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por compras indevidas decorrentes de clonagem de cartão de crédito, configurando falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de solução administrativa eficaz e a cobrança de valores não reconhecidos pelo consumidor caracterizam dano moral indenizável.

3.

É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, §1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/04/2024, DJE 06/04/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido Mercado Pago alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

A recorrida Visa sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, c
onquanto os recorridos

afirmem que não podem ser responsáveis pelo fato ocorrido, são eles que gerenciam o cartão de crédito do recorrido, lançam os débitos, efetuam a cobrança e receberam a reclamação administrativa. Deste modo, os recorridos tornam-se responsáveis frente ao consumidor pela má prestação dos serviços.

Destarte, reconheço a responsabilidade dos recorridos em responder por eventual dano causado ao consumidor.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alega que verificou diversas transações lançadas na fatura do seu cartão de crédito com a nomenclatura de “Uber”, que alega não ter os feitos.

Sustenta que buscou o cancelamento das operações fraudulentas e confeccionou boletim de ocorrência, mas os recorridos não promoveram o cancelamento das compras.

Em defesa, o recorrido Mercado Pago alega que as transações foram analisadas e concluiu que as compras foram realizadas de forma segura, com digitação de senha, o que é de responsabilidade do consumidor.

A recorrida Visa, em defesa, afirma que não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização.

Pois bem. O recorrente apresentou na inicial cópia do boletim de ocorrência descrevendo a ocorrência das compras indevidas e que abriu reclamação administrativa.

Apesar de os recorridos defenderem a legitimidade da compra, não apresentaram provas de que foi realmente o recorrente o autor das transações ora questionadas, ônus que lhes cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, a falha na prestação do serviço dos recorridos resta por configurada. Ademais, a responsabilidade dos reclamados no presente caso é objetiva.

As instituições financeiras têm por obrigação implementar medidas seguras, para prevenir transações suspeitas e evitar danos aos consumidores, especialmente aquelas que não condizem com o padrão de uso bancário do cliente.

Nesse sentido:

“Súmula 479, STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ”

Portanto, tem-se que, quando a fraude é perpetrada por terceiro, utilizando dados do correntista, sem que houvesse qualquer participação deste, a responsabilidade é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Deve, portanto, os recorridos efetuarem o cancelamento das compras contestadas pelo recorrente e restituir em dobro o valor pago pelo até o mesmo, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

E M E N T A - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria –
denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada
. (N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Em relação ao pedido de danos morais, tenho pelo seu deferimento, pois o recorrente teve limite do seu cartão de crédito subtraído, efetuou reclamação administrativa sem êxito e teve que judicializar a presente questão, fatos que ultrapassam o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte promovente. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais),
certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:
a)
declarar a inexigibilidade das compras contestadas nos autos, no valor de
R$ 982,97 (novecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos);
b)
determinar que os recorridos promovam a restituição do valor descrito no item “a”, em dobro,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
; e por fim,
c)
condenar os recorridos ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais
),
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025